Tribunal: TJES
Processo: 5004755-29.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004755-29.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARLI RODRIGUES HERCULANO BRUZELO CABALINI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 3ª TURMA

Processo nº: 5004755-29.2024.8.08.0038

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargada: MARLI RODRIGUES HERCULANO BRUZELO CABALINI

Relator: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. PROTETOR SOLAR FPS 50. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ente estatal. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que não houve a devida integração da decisão para examinar a alegada incapacidade financeira da paciente na aquisição de um item de saúde considerado de baixo custo unitário, orçado em R$ 34,99. Noutro passo, o ente público aponta flagrante ilegalidade e contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, justificando sua irresignação no fato de que a parte recorrida demandou durante todo o trâmite processual desacompanhada de advogado. Subsidiariamente, pugnou pelo arbitramento dos honorários por equidade, invocando a aplicação obrigatória do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça para demandas envolvendo a Fazenda Pública.

É o escorreito relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto opostos de maneira tempestiva.

Neste diapasão, cumpre rememorar que os embargos de declaração, consoante a exegese d
o
artigo 48 da Lei nº 9.099/95
e do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, constituem via recursal de contornos estritos, vocacionados exclusivamente a extirpar do decisum eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. Eles não se prestam, sob nenhuma hipótese, à rediscussão de mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento.

Sob essa ótica, ao analisar a primeira insurgência do Estado do Espírito Santo, que aponta suposta omissão quanto à aferição detalhada da incapacidade econômica da autora para arcar com o custo de R$ 34,99, constato que a pretensão não merece guarida. O Acórdão embargado foi claro e fundamentado ao assentar a incontestabilidade do dever do Poder Público de fornecer o insumo , destacando que a parte autora logrou êxito em apresentar material probatório suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fornecimento do protetor solar para o tratamento do lúpus que a acomete. A insistência do embargante em debater o baixo valor de mercado do insumo configura nítida tentativa de reanálise probatória e rediscussão de mérito, desvirtuando o propósito da via aclaratória. A justiça real impõe que a tutela do direito à saúde, amparada por robusto acervo médico nestes autos, não seja obstada por preciosismo formal desprovido de fundamento fático na lide.

Nesta toada, contudo, a segunda insurgência apresentada pelo Estado revela-se irretocável. O Acórdão ora embargado, ao finalizar seu dispositivo, condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, escudando-se na inteligência do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95
e do
artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

Contudo, observo que a parte autora, Sra. Marli Rodrigues Herculano Bruzelo Cabalini , exerceu o seu
jus postulandi
diretamente perante o Juizado Especial e em momento algum esteve assistida por profissional da advocacia. Portanto, a inexistência de patrono constituído pela parte recorrida torna a condenação em honorários uma patente contradição e um erro material do acórdão, que deve ser prontamente retificado em obediência à celeridade processual e à correção técnica exigida, já que
aludida verba constitui direito autônomo do advogado que atua no feito.

Por consequência lógica do afastamento integral da condenação honorária, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da referida verba.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, concedendo-lhes efeitos infringentes unicamente para sanar a contradição apontada e
decotar do Acórdão a condenação imposta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, em virtude da ausência de advogado constituído pela parte recorrida.

Mantenho incólumes todos os demais fundamentos e determinações do Acórdão embargado.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)